Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINERVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora